Tribunal: TJMT
Processo: 1013255-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMARGOS DE TERCEIRO – ERRO MATERIAL - INDICAÇÃO DO LOCAL DE LAVRATURA DA PROCUÇÃO PÚBLICA – CORREÇÃO QUE NÃO MODIFICA O JULGADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração, quando há erro material no acórdão embargado quando afirma inexistir indicação do local de lavratura na procuração pública apresentada.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013255-16.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WALDOMIRO JOSE CARDOSO - CPF: 274.879.621-72 (EMBARGANTE), VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.310.622/0001-89 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), IVANILDA GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 971.811.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
EMARGOS DE TERCEIRO
–

ERRO MATERIAL
-
INDICAÇÃO DO LOCAL DE LAVRATURA DA PROCUÇÃO PÚBLICA – CORREÇÃO QUE NÃO MODIFICA O JULGADO
–

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.

Devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração, quando há erro
material no acórdão embargado quan
do afirma inexistir indicação do local de lavratura na procuração pública apresentada
.

2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos
modificativos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

WALDOMIRO JOSE CARDOSO
opõe embargos de declaração
(ID no
287043375
), objetivando sanar omissão
e erro material
existente no acórdão de ID no

283768890
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que
deu provimento ao recurso para reformar a
sentença e julgar improcedente
s
os Embargos de Terceiro
s
opostos pelo ora embargante, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução na transferência do imóvel objeto da lide.

O embargante, alega, em síntese
,
a existência de erro material no acordão, que teria afirmado inexistir indicação do local da lavratura da procuração pública apresentada, quando tal informação constaria expressamente do documento juntado aos autos.

Aduz que há omissão quanto à análise do conteúdo da referida procuração, elemento essencial à controvérsia.

Sustenta
a omissão e erro de julgamento quanto à afirmação de que o imóvel estaria sujeito à cláusula de inalienabilidade por cinco anos, sem observar que tal prazo já havia transcorrido à época da alienação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com atribuição de efeito infringentes, para julgar procedente
s
os Embargos de Terceiro
s
opostos pelo ora embargante, ou
subsidiariamente, que o acórdão seja complementado como a devida fundamentação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 29
0528872, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Conforme relatado, os embargos de declaração fo
ram
opostos
contra acórdão que proveu o recurso de apelação cível, reformou a sentença
de primeiro grau e julgou improcedente os Embargos de Terceiro
s
opostos pelo ora embargante, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução na transferência do imóvel objeto da lide
,
conforme ementa,
in
verbis
:

“
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – IMÓVEL PENHORADO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – TRANSFERÊNCIA E REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM EM NOME DA EXECUTADA PARA O EMBARGANTE LOGO APÓS A AVALIAÇÃO EFETIVADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NA AÇÃO EXECUTIVA – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 792, IV, do CPC/15, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

2. Utilizada suposta “Procuração Pública” despida dos requisitos legais para o ato notarial na transferência do imóvel penhorado na execução de título extrajudicial ao Terceiro Embargante, a qual fora registrada na matrícula do imóvel somente após a avaliação do bem pelo oficial de justiça na ação executiva, não há como validar a suposta alienação. Portanto, há que se reconhecer a ocorrência de fraude à execução.

3. Recurso provido
.
”
-

(ID no
283768890
)

Da análise dos autos, verifica-se que assiste parcial razão ao embargante quanto à alegação de erro material
no acórdão recorrido, especialmente no que tange à afirmação de que a procuração pública não conteria a indicação do local de lavratura.

De fato,
denota-se dos autos, que consta na procuração pública acostada no ID no 266061269, a indicação
do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da cidade de Rondonópolis/MT como local de lavratura, ainda que tal informação esteja parcialmente visível na imagem inserida no acórdão.

Contudo, o reconhecimento desse erro material não tem o condão de modificar a conclusão adotada pelo acórdão, visto que a fraude à execução não
foi reconhecida exclusivamente com base na ausência de indicação do local de lavratura da procuração, mas sim em um conjunto de circunstâncias que evidenciam a intenção de frustrar a execução
, entre elas:

a)
O fato de a transferência do imóvel ter sido registrada somente após a avaliação do bem pelo oficial de justiça na ação executiva (08/05/2023);

b)
O
s Embargos de Terceiros terem sido distribuídos em 28/05/2023, antes mesmo da efetiva transferência formal da propriedade;

c) A escritura pública de compra e venda datada de 15/06/2023, tendo sido juntada aos autos somente em 31/07/2023, apesar de determinação judicial para sua apresentação dentro do prazo de 15 dias;

d) A
coincidência de o embargante ser ao mesmo tempo procurador da executada e adquirente do imóvel, transferindo o bem para si próprio, situação que evidencia o conluio entre as partes para frustrar a execução.

Lado outro, não há se falar em omissão
quanto ao prazo de inalienabilidade do imóvel
, visto que, ainda que o prazo de inalienabilidade já houve
sse
expirado à época da suposta alienação, tal fato não afasta a caracterização da fraude à execução pelos motivos expostos.

Dessa forma, reconheço a existência de erro material apontado no que se refere à indicação do local de lavratura na procuração
pública, mas manten
ho a conclusão do acórdão quanto ao reconhecimento da fraude à execução, com base nos fundamentos já expostos.

Por fim,
quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/15, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração apenas para corrigir o erro material apontado, reconhecendo que a procuração pública contém indicação do local de lavratura, mantendo, contudo, a conclusão do acórdão embargado
quanto ao reconhecimento da fraude à execução.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025